Tribunal: TJES
Processo: 0004685-80.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004685-80.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE BRANDINE ROSSONI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004685-80.2018.8.08.0047

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE BRANDINE ROSSONI, ARLIANI SANTOS DE ABREU

Advogado do(a) APELANTE: FRANKLYN DE SOUZA ALMEIDA - ES24601
Advogado do(a) APELANTE: JOAO VITOR BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES37578

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DI
REITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE “CRACK”. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Fernando Henrique Brandine Rossoni e Arliani Santos de Abreu contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus que os condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com penas fixadas, respectivamente, em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime fechado, e 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto. O primeiro apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. A segunda apelante requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação de Fernando pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento das penas impostas aos apelantes, especialmente quanto à dosimetria da pena-base e à aplicação do benefício do tráfico privilegiado à apelante Arliani.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação de Fernando é mantida, pois o conjunto probatório — especialmente o flagrante policial, a fuga, a quantidade de droga apreendida (98 pedras de “crack”, totalizando 28,7g) e a proximidade dos entorpecentes ao local da queda — revela vínculo subjetivo com o transporte da droga, contrariando a alegação de desconhecimento.

A pena-base de Fernando é parcialmente redimensionada, pois, embora possua maus antecedentes, a quantidade de droga apreendida não justifica exasperação acima do necessário. Assim, é fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Considerando a reincidência, a pena intermediária de Fernando é aumentada em 1/6, resultando em 07 anos e 09 meses de reclusão e 729 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva é estabelecida em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, mantido o regime inicialmente fechado.

Em relação à apelante Arliani, a pena-base é fixada no mínimo legal, pois não remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Reconhecida a confissão espontânea de Arliani, mas inaplicável para redução da pena em razão da Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão da ausência de antecedentes condenatórios relevantes, com redução da pena em 1/2, diante do envolvimento da apelante com outro agente e do contexto da prisão.

Fixada a pena de Arliani em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A existência de fuga e a apreensão de drogas próximas ao local da queda legitimam a condenação por tráfico, ainda que o réu alegue desconhecimento da substância transportada.

A quantidade de 28,7g de crack, por si só, não justifica exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

A ausência de condenações penais definitivas e a extinção de punibilidade em ações anteriores autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É legítima a redução da pena na fração de 1/2 quando presentes os requisitos do tráfico privilegiado, mas ausente a dedicação exclusiva à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; CP, arts. 59, 61, II, e, 44; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004685-80.2018.8.08.0047

APELANTES: FERNANDO HENRIQUE BRANDINE ROSSONI, ARLIANI SANTOS DE ABREU

Advogado do(a) APELANTE: FRANKLYN DE SOUZA ALMEIDA - ES24601
Advogado do(a) APELANTE: JOAO VITOR BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES37578

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FERNANDO HENRIQUE BRANDINE ROSSONI
e
ARLIANI SANTOS DE ABREU
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus (Id. 12566204), por meio da qual foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, e a 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, no dia 16 de agosto de 2018, na Rodovia BR-101, Bairro Vila Nova, Município de São Mateus, os apelantes portavam e transportavam, com finalidade de comercialização, a substância benzilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "crack". A droga, acondicionada na forma de 98 (noventa e oito) pedras, estava em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que os denunciados trafegavam em uma motocicleta conduzida por Fernando quando avistaram uma viatura policial. Ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, sendo imediatamente acompanhados pelos policiais. Durante a perseguição, Fernando perdeu o controle da motocicleta, resultando na queda de ambos ao solo.

Antes que fosse realizada a busca pessoal pelos agentes, a apelante Arliani dispensou quatro cargas de pedras de crack nas imediações do local da queda. O total apreendido somou 98 (noventa e oito) pedras da substância ilícita.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Neste ponto, registro que a materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (BU nº 36981794); no Auto de Apreensão (ID 12566200) e no Laudo de Exame Químico, cujo resultado atestou a apreensão de 98 (noventa e oito) pedras de “crack”, com peso total de 28,7g.

No que se refere à autoria, embora o apelante tenha negado a posse das substâncias entorpecentes, alegando que apenas transportava Arliani, as circunstâncias que envolveram sua prisão indicam a existência de vínculo subjetivo com o transporte da droga.

Segundo relataram os policiais, a abordagem ocorreu em local conhecido pela frequente prática de crimes de roubo. Ao avistarem uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita, decidiram realizar o acompanhamento. No entanto, ao perceber a aproximação da viatura e ouvir o sinal sonoro, o apelante, que conduzia a motocicleta, acelerou bruscamente e iniciou uma tentativa de fuga, que só foi interrompida quando o veículo derrapou e ambos, ele e a corré Arliani, foram lançados ao solo. Próximo ao local da queda, foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Esse conjunto fático revela-se incompatível com a versão de que o apelante não sabia que Arliani transportava drogas. Isso porque, caso de fato desconhecesse o conteúdo ilícito, não haveria razão plausível para empreender fuga diante da aproximação policial.

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Passo à análise das teses subsidiárias.

O apelante Fernando requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constata-se que o juízo de origem majorou a pena-base em 3 (três) anos além do mínimo legal, considerando a quantidade de droga apreendida e os antecedentes do réu. Contudo, entendo que a quantidade de 28,7g de “crack” não extrapola, por si só, a gravidade inerente ao delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, quanto aos antecedentes, subsiste fundamento idôneo para exasperação da pena, já que o apelante possui condenação com trânsito em julgado (Processo nº 0006584-65.2008.8.08.0047).

Assim, considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a fração de exasperação em 1/8 sobre o intervalo da pena, estabelecendo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência, por condenação distinta daquela utilizada na fixação da pena-base, a pena deve ser majorada em 1/6, resultando na pena intermediária de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Considerando a pena aplicada e a reincidência do apelante, mantenho o regime, inicialmente, fechado.

Quanto à apelante Arliani, esta requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Sua pena-base fora fixada com exasperação de 2 (dois) anos, em razão da natureza e da quantidade da droga. Contudo, consoante já exposto, a quantidade de 28,7g de "crack" não é suficiente, por si só, para justificar a majoração da pena-base, razão pela qual a fixo no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, em razão do disposto na Súmula nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, o juízo de origem afastou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob fundamento de que a apelante possuía anotações criminais. No entanto, ao se analisar a certidão acostada aos autos (ID 12566203, p. 25), observa-se que as ações penais anteriores foram arquivadas e, na única em curso (Processo nº 0015498-79.2012.8.08.0047), houve extinção da punibilidade pela prescrição.

Dessa forma, reconheço o direito da apelante à redução da pena com base no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Estabelecida a pena-base no mínimo legal, passo à análise da fração de redução. Considerando o número de pedras apreendidas (98 unidades de “crack”, com peso total de 28,7g) e o contexto da prisão – em que a apelante transportava drogas em associação com outro agente –, vislumbra-se indício de envolvimento mais profundo com a criminalidade organizada, o que desaconselha a aplicação da fração máxima. Assim, reputo adequada a redução da pena em 1/2 (metade).

Com isso, fixo a pena definitiva da apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da pena aplicada, fixo o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, cujas condições serão definidas pelo juízo da execução.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar a pena de Arliani para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e fixar a pena definitiva de Fernando em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)